Tribunal: TJDFT
Processo: 0744853-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744853-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI APELADO: ALIANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EVENTOS LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 63689805, verbis: “Cuida-se de pedido formulado por UNNU Agências de Publicidade e Serviços de Organização de Eventos Artísticos EIRELI., em sede de apelação interposta contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 15a Vara Cível de Brasília, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Apesar de intimada para comprovar os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça (ID no 63299329), a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID no 63622333)”. Por meio da referida decisão, foram indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça, determinando à apelante o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Embora devidamente intimada, a apelante não se manifestou (ID no 64086884). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido nas razões recursais, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Como se sabe, na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso vertente, e como se viu, a apelante requereu, em sede recursal, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual, todavia, restou indeferido. Acrescente-se que, naquela oportunidade, foi intimada para recolher o preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, a recorrente quedou-se inerte, não cumprindo a determinação judicial que lhe foi imposta, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não foram acostados quaisquer documentos que evidenciassem que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência da agravante. 4. A existência de jurisprudência sem efeito vinculante não afasta a possibilidade que se alcance conclusão diversa. 5. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse. 6. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 6.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecido” (Acórdão 1357573, 07032178620208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE CULPA. PROVA DOS GASTOS COM O CONSERTO. NOTA FISCAL. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. VALORES COBRADOS. RAZOABILIDADE. 1. O não recolhimento do preparo após ter sido indeferida a gratuidade da justiça, enseja o não conhecimento do recurso quanto à parte não beneficiária da justiça gratuita. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido” (Acórdão 1151933, 20170110185404APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: 692/696). Cabe ressaltar, ainda, que não se aplica ao caso em discussão, o art. 1.007, § 4o, do CPC, que diz respeito às hipóteses de descumprimento do caput do referido dispositivo legal, assim redigido: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, até porque a apelante já havia sido intimada, na pessoa de seu patrono, a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Com efeito, tendo sido determinado o recolhimento do preparo, e deixando a apelante de atentar ao comando judicial, não há como admitir o recurso. O processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. Por conseguinte, a ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça em sede recursal leva ao seu não conhecimento. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator